Tribunal: STF
Processo: ARE 1413694
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANISTIA. ART. 8.º DO ADCT/88 E LEI N.º 10.559/02. DEMISSÃO. MOTIVAÇÃO POLÍTICA. ANISTIA. REPARAÇÃO ECONÔMICA. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. DECRETO N.º 20.910/32. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PROLATADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. O cerne da controvérsia ora posta a desate cinge-se em analisar a possibilidade de o autor obter a declaração da condição de anistiado político, nos termos do artigo 1.º, inciso I, da Lei n.º 10.559/02, bem assim o pagamento de reparação econômica e de indenização por danos morais.



    2. O entendimento do STJ sedimentou-se, em um primeiro momento, no sentido de reconhecer a incidência da prescrição quinquenal sobre o fundo do próprio direito, a partir da vigência do art. 8.º do ADCT. Posteriormente, a partir da vigência da Lei n.º 10.559/2002, que se propôs a regulamentar o art. 8.º do ADCT, criando um regime especial de anistia e concedendo reparações econômicas definidas em função do grau hierárquico no qual deveria ser incluído o anistiado, o STJ passou a reconhecer que tal diploma legal constituía uma espécie de “renúncia tácita” à prescrição.



    3. Ainda que se considere que a Lei n.º 10.559/2002 tenha operado renúncia tácita da Administração à prescrição, há que ser lembrado que, nesse caso, voltaria ela a correr pela metade do prazo, na forma do art. 9.º do Decreto 20.910/32.



    4. Tendo a Lei n.º 10.559 ingressado no mundo jurídico em 13 de novembro de 2002 e a presente demanda ajuizada em 08 de abril de 2018, forçoso reconhecer-se a ocorrência da prescrição, já consumada em 13 de maio de 2005.



    5. Existem posicionamentos que sustentam a imprescritibilidade da pretensão veiculada nos autos, pois decorrente de atos praticados durante o regime de exceção que atentaram contra a dignidade da pessoa humana. Ocorre que imprescritível seria o julgamento do crime de tortura, nos moldes previstos no art. 5.º, inciso XLIII, da CRFB/88, não estando abarcados pela imprescritibilidade os direitos indenizatórios decorrentes dessa violação.



    6. No que concerne à verba honorária, considerando que a sentença ora guerreada foi publicada em 16 de maio de 2019 e levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, ficam os honorários advocatícios devidos pelo autor, ora apelante, majorados no percentual de 1% (um por cento), com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/15.



    7. Apelação conhecida, porém improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente